Tribunal: TJES
Processo: 5000062-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Suspensão da Exigibilidade; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KAFFEE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
INADEQUAÇÃO
DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
– REJEITADAS – MÉRITO -
INE
XIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS - CAFÉ – REMESSA PARA
A
ZONA FRANCA DE MANAUS – NÃO INCIDÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
Não
resta
caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais
os fundamentos
do inconformismo do agravante
em relação à
decisão
objurgada.
Preliminar rejeitada.

2 -
Não
merece prosperar a alegação de
equívoco
por parte do agravante

ao
pleitear
a concessão de efeito suspensivo,
pois tal
não acarreta na impossibilidade de se discutir o alegado direito
e apreciar do mérito recursal.
Preliminar rejeitada.

3
-
A
remessa de mercadorias nacionais à Z
ona Franca de Manaus
equivale a uma espécie de “exportação ficta”, aspecto que deflagra importantes consequências jurídicas, porque, para as exportações, o texto constitucional vigente prescreve que não incidirão impostos sobre produtos destinados ao exterior, a título de IPI (art. 153, §3º, III) ou ICMS (art. 155, §2º, X, “a”).

4
–
Não obstante a
discussão travada nos autos
envolva
a industrialização ou não do café,
tem-se que,
com o advento da Emenda Constitucional 42/2003, não resta dúvida
no sentido
de que a isenção abrange também os produtos não-industrializados e os serviços – regra antecipada pelo art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96.

5
-
O
agravado apresentou documentos demonstrando,
prima facie
, a internalização da mercadoria, conforme PIN – Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pela SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus.

6
- Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000062-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: KAFFEE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Única de Marechal Floriano,
nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica
ajuizada
por

KAFFEE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
,

qu
e
deferiu a tutela de urgência “
para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário originário do A.I. nº 2.087.349-0, de forma que não haja a inscrição do referido débito em dívida ativa ou quaisquer outras formas de coerção/penalização à satisfação do débito, bem como seja expedida a CPEN, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tudo a teor do art. 300, do CPC
”.

Em suas razões (id. 3991169), sustenta o agravante que, para que a empresa seja beneficiada com a isenção de ICMS em razão da remessa de produtos para a Zona Franca de Manaus, deve
restar
efetivamente comprovado que o produto comercializado tem natureza de industrializado.

Aduz que, no caso, a agravada desenvolve a atividade de maquinação, cotação e seleção de grão de café cru, com posterior distribuição aos clientes, restando descaracterizad
a
,
assim
,
a natureza de
produto industrializado.

E mais: há de ser comprovado o internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus, sendo esta condição
sine qua non
para que o sujeito passivo possa gozar da isenção do imposto, o que não restou
demonstrado.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou
in
deferido (id. 4267962).

Contrarrazões (id. 4574517), em que a
recorrida
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal
e ausência de pedido de efeito ativo.
Caso superada
s
ta
is
alegaç
ões
, p
ugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma
a parte recorrida que o agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo
que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos art
s.
932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a i
nstrumentalidade das formas,
entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

N
este caso,

verifico
que o recurso manejado está devidamente
fundamentado, havendo
demonstração da inconformidade em relação à decisão objurgada, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais
o agravante
requer
a
reforma
do
decisum.

Depreende-se que o
ente estadual
apresentou argumentos capazes de, em tese, possibilitar a responsabilização d
a
recorrid
a
pelo crédito tributário, permitindo, assim, o exercício do contraditório quando da apresentação das contrarrazões ao recurso,

r
azão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Sustenta a agravada, ainda, que o Estado do Espírito Santo incorreu em equívoco
ao
pleitear
a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo,
eis que
, na verdade, deveria ter pugnado pela concessão de efeito ativo e translativo, por objetivar a antecipação do mérito recursal.

Não obstante, verifico que tal
arguição
não acarreta na impossibilidade de se discutir o alegado direito
e apreciar o mérito recursal, motivo pelo qual

rejeito
a arguição.

É como voto.

DO MÉRITO

Na origem, pretendeu a
recorrida,
liminarmente,
a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração n° 2.087.349-0,

em que
restou
identificada
a ausência de recolhimento de ICMS sobre as vendas de café cru em grãos a empresa
s
situadas na Zona Franca de Manaus.

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
(
id. 4267962
)
in
deferindo
a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

“
O art. 4º do Decreto-Lei nº 288/67 equipara a exportações as vendas interestaduais de mercadorias para a Zona Franca de Manaus (ZFM), quer se trate de matérias-primas a serem industrializadas ali, quer se trate de produtos acabados para consumo local, como bem ilustra a literalidade do dispositivo:

Art. 4º A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus.

Logo, a remessa de mercadorias nacionais à ZFM – como acontece aqui com o café cru em grãos – equivale a uma espécie de “exportação ficta”, aspecto que deflagra importantes consequências jurídicas, porque, para as exportações, o texto constitucional vigente prescreve que não incidirão impostos sobre produtos destinados ao exterior, a título de IPI (art. 153, §3º, III) ou ICMS (art. 155, §2º, X, “a”).

A fim de propiciar uma maior clareza para o raciocínio aqui desenvolvido, impõe-se o exame do último permissivo constitucional mencionado, in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...
]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...
]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ZONA FRANCA DE MANAUS. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ART. 4º DO DECRETO-LEI 288/1967. 1. A alegação de ofensa aos arts. 489, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC/2015 não especificou qual argumento ou dispositivo legal teria sido omitido pelo Tribunal original; assim, não se pode conhecer da tese. 2. A Agravante alega que o caso possui uma particularidade: "o art. 9º, II da Lei 12.546/2011 exclui da base de cálculo da CPRB apenas as exportações no seu sentido estrito" (fl. 351, e-STJ, grifos acrescidos). 3. Não obstante tal assertiva, não há na aludida norma tal especificação; apesar disso, há outro texto normativo federal que preceitua em modo diverso daquele pleiteado pela Fazenda. Precedentes do STJ. 4. "A jurisprudência do STJ entende que 'o art. 4º do DL n. 288/1967 atribuiu às operações da Zona Franca de Manaus, quanto a todos os tributos que direta ou indiretamente atingem exportações de mercadorias nacionais para essa região, regime igual ao que se aplica nos casos de exportações brasileiras para o exterior' (cf. Informativo de Jurisprudência do STJ 155, REsp 144.785/PR, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 16/12/2002), havendo, portanto, o benefício da isenção das referidas contribuições, inclusive no caso de empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus" (REsp 1.718.890/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.8.2018). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.920.255/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CAFÉ – REMESSA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS – NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE VEDAÇÃO A EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES – INEXISTÊNCIA – MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL HÁBIL – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA - RECURSOS CONHECIDOS – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA O CONTRIBUINTE – RECURSO IMPROVIDO PARA O ESTADO. 1. Segundo as disposições normativas eleitas pelo poder constituinte originário, em seu artigo 155, X, ¿a¿, não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Imunidade qualificada. 2. Dispõe o RICMS do Estado do Espírito Santo, em seu art. 4º, II, que o imposto não incide sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. 3. O decreto Lei 288/67, em seu art. 4º, equipara para todos os efeitos fiscais, a remessa de mercadorias para Manaus a exportação para o exterior. Precedentes do STJ. 4. A Zona Franca de Manaus, para efeitos fiscais, é zona de livre comércio equiparada ao exterior, assim, comprovada a internalização das mercadorias pelas provas acostadas aos autos, é de se reconhecer a imunidade constitucional específica (não incidência), vedando-se a exação empreendida pelo fisco. 5. Inexistência de sonegação de informações ao fisco estadual, posto que as mercadorias foram remetidas a Zona Franca de Manaus devidamente acompanhadas dos documentos fiscais hábeis ao seu trajeto. 6. Inversão do ônus sucumbencial. 7. Isenção de custas para o Estado. 8. Remessa necessária conhecida. 9. Recursos conhecidos. 10. Recurso provido para o contribuinte. (TJES, Classe: Apelação, 014120024964, Relator Designado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data da Publicação no Diário: 28/09/2016).

Malgrado uma parte da discussão travada nos autos gire em torno da industrialização ou não do café, tal aspecto não me parece tão relevante na atualidade. É que com o advento da Emenda Constitucional 42/2003 não resta nenhuma dúvida de que a isenção abrange também os produtos não-industrializados e os serviços – regra antecipada pelo art. 3º, inc. II, da Lei Complementar nº 87/96, assim grafado:

Art. 3º O imposto não incide sobre:

[...]

II- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; [...]

Lado outro, o agravado apresentou documentos demonstrando,
prima facie
, a internalização da mercadoria, conforme PIN – Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pela SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus (fls. 141 e 154, dentre outros – digitalizados).

Neste contexto, impõe-se o recebimento deste recurso apenas no seu efeito devolutivo, de modo que, através de uma cognição mais abalizada, possam ser analisadas, com a exatidão que o caso requer, as alegações deduzidas pelas agravantes.

Assim, sem prejuízo da acurada e oportuna análise acerca das questões versadas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal
”.

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos, razão pela qual o adoto como fundamento deste
decisum
,
mormente se considerad
a,
n
o âmbito de cognição inerente ao
agravo de instrumento,
a
inexistência de
indícios
de irregularidades
que possam gerar
lesão
ao erário,
sendo
possível manter
a suspensão concedida pelo juízo
a quo
.

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.